Tribunal: TJSP
Processo: 1500297-47.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500297-47.2019.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que são apelantes DIOGO
HENRIQUE DE SOUZA e MOISES RODRIGO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de Moisés Rodrigo da Silva e dá parcial provimento ao
apelo de Diogo Henrique de Souza, para reduzir suas penas a 2 anos, 1 mês e 18
dias de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso legal, mantida, no
mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-47.2019.8.26.0169 -Voto no 46.362 M
2
Apelação com revisão no 1500297-47.2019
Comarca:
Duartina
Apelantes:
Diogo Henrique de Souza
Moisés Rodrigo da Silva
Apelado:
Ministério Público
Voto 46.362
Vistos.
DIOGO HENRIQUE DE SOUZA foi condenado a
cumprir 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial aberto, e a pagar 8 dias-multa, no
valor unitário mínimo, pela prática de furto
qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo
e pela comparsaria. Sua corporal foi substituída
por prestação pecuniária no valor de 1 salário
mínimo.
MOISÉS RODRIGO DA SILVA foi condenado a
cumprir, em regime inicial semiaberto, 4 anos de
reclusão, mais o pagamento de 20 dias-multa, no
piso legal, pela prática do mesmo delito.
Irresignados, apelam, por sua defensora
dativa comum, buscando a absolvição, em síntese,
por insuficiência do conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-47.2019.8.26.0169 -Voto no 46.362 M
3
Apelos
contrariados,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento
dos recursos.
É o relatório.
Os
recorrentes
foram
processados
e
condenados porque, em 21 de maio de 2019, agindo
em concurso e com unidade de desígnios entre si,
subtraíram, durante o repouso noturno, mediante
escalada e rompimento de obstáculo, coisas alheias
móveis, pertencentes à vítima Concheta Giovannini,
consistentes em 2 ferros de passar roupas, 2
cobertores, 1 colar de imitação de pérolas, 1
medalha com tema religioso, 2 blusas de lã, 4
conjuntos de pijamas e 1 correntinha dourada. Os
bens foram avaliados, conjuntamente, em R$ 660,00
(fls. 41/42).
Consta da denúncia que, durante a noite,
os apelantes ingressaram na residência da vítima,
escalando o muro que guarnecia o imóvel e, em
seguida, quebrando uma das janelas da cozinha. Já
no interior da casa, subtraíram os mencionados
objetos e, cortando a tela de proteção da janela
de um dos quartos, saíram do imóvel.
A ofendida, que havia pernoitado for de
casa, retornou na manhã seguinte, encontrando sua
residência
revirada,
bem
como
percebeu
a
danificação de suas janelas. Pelo local, encontrou
a faca utilizada para remover a massa de vedação
de um dos vidros.
Registrada a ocorrência, a Polícia Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-47.2019.8.26.0169 -Voto no 46.362 M
4
iniciou diligências a fim de elidir o caso,
conseguindo imagens de câmeras de vigilância da
região, em que se viam os apelantes pulando o muro
do imóvel da vítima e de lá saindo apenas por
volta das 2h16min, carregando os objetos furtados.
Como ambos os recorrentes eram conhecidos nos
meios policiais, forma prontamente reconhecidos
pelos agentes públicos. Os objetos não foram
recuperados.
Materialidade comprovada pelo boletim de
ocorrência, laudo pericial a fls. 10/25 (local dos
fatos
escalada e rompimento de obstáculo),
documentação a fls. 31/39 (informações da Polícia
Civil acerca das filmagens realizadas), auto de
avaliação indireta a fls. 41/42, bem como pela
prova oral coligida.
A autoria também é inconteste.
O recorrente Diogo Henrique, ouvido em
solo policial, negou a prática delitiva. Confirmou
ser ele mesmo e o corréu Moises nas imagens
obtidas pelos policiais civis, porém negou a
prática do crime em tela, dizendo que a caixa que
trazia consigo nas filmagens provinha do Espaço
Crescer e que posteriormente a colocou no chão,
conforme revelado no filme. Apesar de as filmagens
monstrarem-no, ainda, pulando o muro do imóvel da
ofendida, manteve sua negativa em relação aos
fatos.
Questionado
pela
autoridade
policial,
inicialmente afirmou que jogou os pertences da
vítima no rio, e, posteriormente voltou a negar.
Em Juízo, ficou revel, nos termos do art.
367 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-47.2019.8.26.0169 -Voto no 46.362 M
5
O
apelante
Moisés,
silente
em
solo
policial, em audiência negou a prática do crime,
dizendo que sequer estava no local dos fatos, não
sendo ele nas imagens captadas pelas câmeras de
segurança.
Sua versão restou infirmada pelo restante
do conjunto probatório.
A ofendida, nas duas oportunidades em que
foi ouvida, narrou que, ao chegar em casa,
percebeu os sinais de arrombamento, com a remoção
do vidro da janela da cozinha e rompimento de uma
tela que protegia a janela de um dos quartos, bem
como que a casa estava toda bagunçada. Ademais,
percebeu o desaparecimento de diversos dos seus
pertences e acionou a polícia.
Por sua vez, os policiais civis ouvidos em
Juízo,
em
depoimentos
seguros,
coerentes
e
harmônicos entre si, narraram que, cientes da
notícia de um furto, obtiveram imagens filmadas
por câmeras de segurança de duas residências
vizinhas às da vítima. Em posse dos filmes,
identificaram os recorrentes como os sujeitos que
adentraram
a
casa
da
ofendida,
conseguindo
precisar, também, que inicialmente apenas um dos
furtadores adentrou a casa sendo seguido, posteriormente, pelo segundo. Asseveraram,
ademais, que, na delegacia, o corréu Diogo admitiu
informalmente a prática delitiva, indicando a
companhia do apelante Moisés.
Nem se afirme que os depoimentos de
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes
da
autoridade
não
são
suspeitos
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-47.2019.8.26.0169 -Voto no 46.362 M
6
impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo um conjunto probatório claro e coeso,
há que se dar crédito a tais versões. E este é o
caso dos autos.
Além do mais, não foi trazido a Juízo
motivo algum capaz de arranhar o crédito de suas
narrativas. É claro, como vem sendo reiterado por
esta Turma Julgadora, que a palavra dos agentes
públicos não é dotada de presunção absoluta de
veracidade,
admitindo,
portanto,
prova
em
contrário.
Ante o exposto, a prova constante dos
autos,
especialmente
os
depoimentos
das
testemunhas em Juízo e a documentação juntada, era
mesmo
suficiente
para
se
responsabilizar
criminalmente os corréus pelo crime de furto
qualificado, sendo incabível a absolvição, em
qualquer de suas modalidades.
As qualificadoras do art. 155, § 4o, inc.
I, II e IV, do CP, restaram devidamente
demonstrada pela prova oral e documental produzida
em Juízo, especialmente pelo laudo a fls. 10/19.
Passo à análise das reprimendas.
As penas-base de Diogo Henrique foram
fixadas em 1/3 acima dos patamares mínimos, tendo
sido utilizada uma das qualificadoras enquanto tal
e as outras duas como circunstância judicial
negativa.
Entendo,
contudo,
que
a
hipótese
recomenda menor exasperação, razão pela qual as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-47.2019.8.26.0169 -Voto no 46.362 M
7
básicas restam fixadas em 1/5 acima dos patamares
mínimos, em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão,
mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso legal.
Na segunda etapa, nada a considerar.
Na terceira fase, restou adequadamente
reconhecida a causa de aumento do repouso noturno,
para elevar as reprimendas em 1/3 e, em seguida,
adequadamente aplicado o privilégio previsto no
art. 155, §2o, do Código Penal, para reduzir as
penas em 1/3. Ante a redução operada na primeira
fase, as penas definitivas de Diogo Henrique
resultam em 2 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão,
mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso legal.
O regime aberto e a substituição operada
eram mesmo os mais adequados e ficam mantidos.
Em relação ao apelante Moisés Rodrigo, as
penas-base
foram
fixadas
em
1/2
acima
dos
patamares mínimos em razão das já mencionadas
qualificadoras, além de o recorrente ostentar
péssimos antecedentes criminais, contando com 6
condenações anteriores (fls. 142/166).
Na
segunda
etapa,
deixou
o
digno
Magistrado sentenciante de exasperar as penas do
recorrente Moisés Rodrigo, apesar de configurada a
reincidência (7a condenação constante a fls.
142/166).
Ao final, as penas foram exasperadas em
1/3 em razão da causa de aumento do repouso
noturno,
restando
definitivas
em
4
anos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-47.2019.8.26.0169 -Voto no 46.362 M
8
reclusão, mais o pagamento de 20 dias-multa, no
piso legal.
O regime semiaberto, fixado para início de
desconto da corporal, era mesmo o mais adequado,
diante da gravidade do delito praticado e, em
especial, da múltipla reiteração criminosa, a
denotar a necessidade de tratamento mais rigoroso.
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao recurso de Moisés Rodrigo da Silva e
dá parcial provimento ao apelo de Diogo Henrique
de Souza, para reduzir suas penas a 2 anos, 1 mês
e 18 dias de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-
multa, no piso legal, mantida, no mais, a r.
Sentença.
FÁBIO GOUVÊA
Relator